Tribunal: TJDFT
Processo: 0733958-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733958-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUDMILLA FRANCO COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de LUDMILLA FRANCO COUTINHO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 75137353), que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0722149-47.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício da Executada. Confira-se a decisão agravada: Objetiva a parte exequente a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim obter informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para verificar a existência de vínculo de emprego do executado. Todavia, em princípio, a informação requerida pode ser obtida mediante simples consulta à declaração de imposto de renda do devedor (se houver). No caso, a pesquisa ao sistema INFOJUD (ID 203620034) também permite identificar eventual vínculo de emprego, aposentadoria ou algum outro benefício percebido pela devedora, e a consulta quanto à existência do recebimento de benefício previdenciário é acessível ao executado por meio do Portal da Transparência Previdenciário, sem necessidade de ordem judicial, bem como pela própria declaração acostada aos autos. Desse modo, a diligência revela-se totalmente inútil para a satisfação do crédito, sendo seu único efeito retardar o curso do processo e assoberbar o Juízo com a prática de atos processuais sem relevância para o deslinde da execução. Posto isso, indefiro o pedido. Quanto ao agravo de instrumento no 0729979-23.2025.8.07.0000, aguarde-se o julgamento definitivo, diante do indeferimento da antecipação da tutela recursal. No mais, retornem os autos ao arquivo provisório, na forma da decisão de ID 228427196. Publique-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada impede o prosseguimento da execução, pois não foram localizados bens penhoráveis em nome da Executada; 2) somente após a pesquisa com a localização de vínculos, e acesso aos demonstrativos de pagamento será possível avaliar a (im)penhorabilidade da verba recebida; 3) o envio de ofício ao CAGED é medida necessária para verificar eventual vínculo empregatício, com vistas à penhora de salário, respeitado o limite legal; 4) as informações disponíveis nos sistemas INFOJUD e IRPF não são suficientes ou atualizadas; 5) há precedentes do TJDFT e do STJ que admitem a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor. Alega que a fumaça do bom direito se encontra devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o Agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Defende que o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar a realização das pesquisas no sistema CAGED. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a expedição de ofício ao CAGED. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 75146976). EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Primeiramente se ressalta que o presente pedido, efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo, reveste-se de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que pleiteia a determinação de realização das pesquisas no sistema CAGED. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED, trazendo como pano de fundo a discussão sobre deferimento de pesquisa sobre vínculo empregatício e (im)penhorabilidade de salário. No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a probabilidade do direito está demonstrada pois a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o Agravante ainda não teve seu crédito satisfeito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminência de arquivamento provisório do feito e do risco de prescrição intercorrente. Portanto, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, o que não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. No caso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da parte Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 29.190, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025 10:40:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador